Tribunal: TCU
Processo: 040.800/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Tocantins e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 24/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Tocantins e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 24/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. Dilson Luiz Ferreira e Evandro Antônio Pereira do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Francisco da Rocha Miranda, expedindo-se-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Lindomar Lisboa Madalena e da empresa CPN Construtora Porto Nacional Ltda., condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. CPN Construtora Porto Nacional Ltda., de forma individual: Data Valor (R$) 5/7/2012 21.994,42 9.3.2. Sr. Lindomar Lisboa Madalena, em solidariedade com a sociedade empresária CPN Construtora Porto Nacional Ltda.: Data Valor (R$) 7/8/2013 25.328,19 30/9/2013 229.190,25 9.4. aplicar ao Sr. Lindomar Lisboa Madalena e à firma CPN Construtora Porto Nacional Ltda., de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) CPN Construtora Porto Nacional Ltda. 50.000,00 Lindomar Lisboa Madalena 45.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Sra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito, em atenção à solicitação constante do TC- Processo 008.489/2022-2 , apenso a estes autos.